Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742406-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: EDER CHAVES DOS PASSOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Eder Chaves dos Passos que aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. O impetrante sustenta que aderiu ao programa de parcelamento de débitos fiscais, com cumprimento regular do pagamento das parcelas. Alega que a adesão ao parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional, o que impede a prática de atos de constrição patrimonial. Argumenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar por serem compostos de salário depositado em conta-salário, aplicação em caderneta de poupança inferior a quarenta (40) salários mínimos e quantia remanescente em conta corrente destinada ao sustento familiar. Assegura que as verbas são impenhoráveis conforme o art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. Narra que comprovou a vigência e adimplência do parcelamento, bem como a origem dos valores bloqueados nos autos da execução fiscal, mas a autoridade coatora liberou apenas parte da quantia, converteu o restante em penhora e autorizou sua transferência ao Distrito Federal. Afirma que a decisão judicial é teratológica, ilegal e abusiva por contrariar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo no 1.012, que determina o levantamento de bloqueios quando o parcelamento ocorre antes da constrição. Ressalta que a Lei no 13.869/2019 tipifica como abuso de autoridade a decretação de indisponibilidade de ativos em valor excessivo, sem correção após demonstração da desproporcionalidade. Defende que a manutenção do bloqueio representa constrangimento ilegal nos termos do art. 146 do Código Penal por impedi-lo de utilizar recursos essenciais à sua subsistência e à de seus pais idosos, dos quais é o único provedor. Requer o deferimento de medida liminar para desbloqueio imediato dos valores e, no mérito, pede a concessão definitiva da segurança, com a anulação do ato coator e a liberação integral dos valores bloqueados. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os documentos juntados aos autos demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a hipossuficiência alegada e são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade da justiça para o impetrante. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. A suposta ilegalidade que o impetrante aponta para fundamentar o presente mandado de segurança é a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal proferida nos autos da execução fiscal no 0744565-85.2023.8.07.001, que acolheu em parte o requerimento de desbloqueio de quantia penhorada. É certo que o mandado de segurança é remédio constitucional de exceção e de interpretação restritiva, motivo pelo qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, restringe o uso da ação mandamental quando o impetrante visa impugnar ato judicial. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO IMPETRANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inviável o manejo do mandamus, na medida em que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de ser descabido o uso do mandado de segurança nas hipóteses em que a decisão judicial está sujeita a recurso específico ou correição parcial, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. (Súmula 267/STF) 2. É descabido o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Incidência da Súmula 268/STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 73.768/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF. 1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nos termos da Súmula n. 267 do STF. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no MS n. 29.683/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Este Tribunal de Justiça orienta-se no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, razão pela qual não é viável a impetração em casos em que há recurso adequado, nem substitui ação própria prevista na legislação processual, apta a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não está demonstrado. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1792748, 07314409820238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O manejo de mandado de segurança contra ato judicial depende da inequívoca comprovação da existência do direito líquido e certo e da sua ameaça, além da demonstração de que a decisão é teratológica, ilegal ou abusiva e de que não é possível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. A decisão impugnada não revela teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. O magistrado de origem analisou os documentos apresentados e deferiu parcialmente o requerimento de desbloqueio, liberou parte dos valores e converteu o restante em penhora com base em sua convicção formada a partir das provas constantes nos autos. Trata-se de decisão fundamentada, ainda que contrária aos interesses do impetrante, o que não autoriza a sua impugnação pela via estreita do mandado de segurança. A controvérsia sobre a natureza dos valores bloqueados e a extensão da impenhorabilidade exige dilação probatória, incompatível com a via mandamental. Não vislumbro a existência de irrecorribilidade ou ameaça a direito capaz de justificar o excepcional cabimento do mandado de segurança, uma vez que o ato judicial em comento é passível de recurso ou correição, o que fecha a possibilidade de sua admissibilidade. O mandado de segurança interposto pelo impetrante é inadequado porque a espécie processual cabível para impugnar decisão interlocutória proferida em processo de execução é o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça demonstra que o impetrante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Agravo de Instrumento no 0702396-29.2025.8.07.9000). O referido recurso ainda não foi julgado. A imperatividade das normas processuais não se coaduna com o desejo do impetrante de criar novo itinerário jurídico-processual com o objetivo de obter resposta favorável ao seu pedido. A reunião dos elementos acima mencionados enseja o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo impetrante. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, da Súmula no 512 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula no 105 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.